Tribunal: TJSP
Processo: 0001066-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.